Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ANTERIOR PARA EVITAR BIS IN IDEM. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante em 18/07/2025 após cumprimento de mandado de busca e apreensão no Processo n. 0737730-58.2025.8.07.0001, ocasião em que foram encontradas 9 gramas de cocaína, balança de precisão, tesouras com resquícios de droga e celulares. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na existência de investigação anterior relativa a fato ocorrido em 18/03/2025 e na suposta reiteração delitiva. A Defesa sustenta primariedade, emprego lícito, residência fixa e ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão. O inquérito anterior (n. 0730292-78.2025.8.07.0001) foi arquivado por bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da inexistência de elementos concretos de periculosidade, é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da fundamentação da prisão preventiva revela ausência de elementos concretos que demonstrem periculosidade real ou risco à ordem pública, apoiando-se o decreto prisional em presunções abstratas e no inquérito posteriormente arquivado para evitar bis in idem.
4. O arquivamento do inquérito anterior (Processo n. 0730292-78.2025.8.07.0001) afasta o argumento de reiteração delitiva utilizado pelo juízo de origem, impedindo que o mesmo fato sirva de base para justificar prisão preventiva.
5. A primariedade, os bons antecedentes, o exercício de atividade lícita comprovada e a inexistência de associação criminosa enfraquecem a necessidade da medida extrema, especialmente à luz da inexistência de violência, grave ameaça ou resistência à prisão.
6. A novel redação do art. 310, § 5o, do CPP (Lei n. 15.272/2025) não inclui o caso do paciente entre aqueles em que se recomenda a conversão do flagrante em preventiva, inexistindo circunstância apta a justificar o encarceramento cautelar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.